Tribunal: TJMT
Processo: 1020876-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020876-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA PEREIRA
AGRAVADO: KARINA MAIA AGUSTINI BARBOSA, ANDRE LUIZ BARBOSA
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1017576- 29.2021.8.11.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Rodrigues de Paula Pereira contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de Karina Maia Agustini Barbosa e André Luiz Barbosa, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em compelir os requeridos Agravados a realizarem a quitação do financiamento do veículo objeto da lide e a efetuarem a transferência de registro de propriedade.
O Agravante explica que firmou com os Agravados, por intermédio de terceiro, a compra do veículo marca-modelo NISSAN VERSA 16 SL CVT, ano 2018/2018, placas QCT5184/MT, Chassi 94DBCAN17JB218263 e RENAVAM 01151842270 e, depois de efetuado o pagamento e iniciado o procedimento de transferência da propriedade, os Agravados retiraram do Despachante o recibo de transferência e a documentação do automóvel, na tentativa de reavê-lo.
Alega ser adquirente de boa-fé, que houve autorização expressa dos agravados para que o pagamento fosse feito em conta de terceiro, senhor chamado Duílio, que o documento de transferência já estava assinado e com firma reconhecida, todavia, para ser concluída é necessário que os agravados quitem o financiamento e baixem o gravame.
Aduz que, embora o negócio jurídico tenha sido de forma verbal, todas as fases da negociação se deram de forma presencial, que as partes consideradas indispensáveis à efetivação dos atos se fizeram presentes e tudo decorrera conforme seus interesses, desde a vistoria do veículo, até a assinatura do recibo e entrega do respectivo bem.
Diz que mesmo com o DUT já devidamente preenchido, os Agravados, de forma exclusiva e negligente, retardam a efetivação da comunicação da venda e se negam entregar a cópia do referido documento.
Assevera que não poderia presumir, ou antever intento fraudulento de terceiro depois de adotadas todas as precauções exigíveis e, principalmente, diante da outorga expressa advinda do próprio proprietário do veículo.
Assim, defende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de legalidade do negócio jurídico havido entre as partes, bem como sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.
Por fim, pugna para antecipação dos efeitos da tutela do recurso para compelir os Agravados a efetuarem a quitação do financiamento do veículo e a transferência do registro de propriedade, mediante a entrega do recibo (DUT), subsidiariamente, requer que seja mantido na posse do bem. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que os agravados sejam compelidos a quitarem o financiamento do veículo, objeto da lide, bem assim que lhes seja determinada realizar a transferência do registro de propriedade, mediante a entrega do recibo (DUT), devidamente reconhecido firma e preenchido.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)